Tribunal: STF
Processo: RE 69885
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU PROVIDA A APELAÇÃO,
UNÂNIMEMENTE, QUANDO AS NOTAS TAQUIGRAFICAS REVELAVAM DISSIDIO ENTRE
RELATOR E REVISOR. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO CONHECIDO COMO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PARA ESCLARECER QUE O JULGAMENTO FORA UNÂNIME E QUE AS
NOTAS TAQUIGRAFICAS ESTAVAM INCOMPLETAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
862 E PAR. 4 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, IMPROCEDENCIA. EXISTÊNCIA
DE ERRO MATERIAL, CORRIGIVEL A QUALQUER TEMPO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.